Tribunal: TJDFT
Processo: 0711670-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711670-51.2025.8.07.0000 RECORRENTE: SERGIO CARLOS AGNES RECORRIDO: LEILA LOURDES MANFRIN AGNES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. LITISPENDÊNCIA. PRESCRIÇÃO. QUESTÕES JÁ DECIDIDAS. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que rejeitou as alegações de prescrição e litispendência, determinando o prosseguimento da liquidação por arbitramento. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em averiguar se a pretensão da agravada está prescrita e se há litispendência entre a liquidação por arbitramento e a ação de indenização ajuizada pela agravada. III. Razões de decidir 3. As alegações de prescrição e litispendência estão preclusas porque já decididas anteriormente. 4. No caso, enquanto houver o condomínio entre as partes em relação ao negócio rural e houver a exploração do imóvel exclusivamente pelo agravante, este deverá pagar à agravada prestação correspondente a 50% dos frutos civis, conforme consta na sentença liquidanda. IV. Dispositivo 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, alegando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 189, 206, §3o, inciso V, 1.571 e 1.659, inciso I, todos do Código Civil, sustentando que os frutos decorrentes de novo contrato particular firmado após o divórcio seriam manifestamente incomunicáveis in casu, porquanto cessada a sociedade conjugal. Ademais, assevera que a pretensão da parte recorrida estaria prescrita desde 28/11/2017, uma vez que transcorrido o prazo trienal após o término do contrato no 169/1990. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados WALTER JOSÉ FAIAD DE MOURA, OAB/DF 17.390, e MARIANA RODRIGUES GUERRA, OAB/DF 37.215. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois “Não se configura a violação do art. 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem motivou adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese, sendo o mero inconformismo da parte com o resultado contrário à sua pretensão insuficiente para caracterizar a omissão”. (AREsp n. 2.808.772/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 18/12/2025). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada negativa de vigência aos artigos 189, 206, §3o, inciso V, 1.571 e 1.659, inciso I, todos do Código Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso fundamentado no dissídio interpretativo. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrida no ID 79539037. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-T18